Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO. MODELO DIFERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar a diferença da substituição de veículos, em virtude de vício em veículo automotor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda de veículo. Vício do produto. O fornecedor de produtos duráveis responde pelos vícios que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 do CDC). Em 10/12/2016, a autora adquiriu o veículo TORO FREEDOM. Em 2019, ainda no período da garantia contratual, o veículo apresentou problemas, sendo levado à concessionária para o conserto. Mais de 50 dias depois, a autora foi informada que seu veículo estava pronto para entrega. No momento da retirada, optou por não receber o veículo, mas por vendê-lo para própria concessionária por R$ 72.000,00 e comprar outro veículo (TOYOTA YARIS HATCH), no valor de R$ 83.390,00. Verifica-se que, apesar de o conserto do veículo ter demorado mais de 30 dias, a autora não optou pelas hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor. Houve, na verdade, a celebração de novo contrato com o réu, em que a autora optou por vender seu automóvel e adquirir novo veículo, de marca e modelo distintos. Neste quadro não há como desconsiderar as pendências pretéritas como base negocial do novo contrato, pelo que não remanesce obrigação em favor da autora. O Código de Defesa do Consumidor apenas permite o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto por outro de mesma espécie ou a restituição imediata da quantia paga, o que não foi pleiteado pela autora. A procedência do pedido autoral seria o mesmo que a substituição do veículo por outro de espécie distinta, o que não é previsto pela norma consumerista. Assim, não há que se falar em indenização pela diferença de valores entre os veículos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W